Tribunal: TJPA
Processo: 0000165-89.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000165-89.2010.8.14.0015

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEM SA, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, BANCO VOLKSWAGEM SA, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
em face da decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu

do recurso de apelação do Município recorrente por ausência de interesse recursal.

Nas suas razões recursais (id. 20325130), o agravante levanta a competência do Município de Castanhal para cobrança do imposto ISSQN, bem

como a preservação do princípio da segurança jurídica de forma que a decisão federal não pode ser aplicada ao presente caso, pelo que o tributo é

devido ao Município de Castanhal, diante da existência de relação jurídica tributária.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões de acordo com a certidão de id. 20797476.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

O objetivo da agravante é a reforma da decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação cível por ausência de interesse

processual.

Inicialmente, impende salientar que, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), o Agravo Interno é o recurso cabível contra as

decisões unipessoais proferidas pelo Relator, restando inequívoca a impossibilidade de seu manejo em face de decisões colegiadas.

De plano, destaco que o recurso de agravo interno interposto pelo Município de Castanhal não atende aos pressupostos de admissibilidade porque

as razões recursais não realizam impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, deixando de atender assim aos requisitos

formais.

Com efeito, as razões recursais lançadas no recurso não impugnam especificamente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de

apelação cível por ausência de interesse processual, trazendo em suas razões recursais matéria referente ao mérito da sua pretensão recursal em

sede de apelo, como a sua competência para a cobrança de ISSQN, sem, contudo, impugnar a ausência de interesse processual.

Sobre o assunto, oportuno mencionar o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery1:

"Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.”

Outrossim, segundo o entendimento do STJ:
"O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao

recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida
.2". Logo,
"Em obediência ao princípio da

dialeticidade, deve a parte demonstrar o desacerto da decisão, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum

combatido
.3".

No mesmo sentido, colaciono recente entendimento adotado pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO Nº. 0831705-54.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE TRACUATEUA/PA.

APELADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORESDO ESTADO DO PARA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS MOLDES DO ART. 16, §1º DA LEI Nº. 6.830/1980.
RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO SE INSURGIU QUANTO AOS TERMOS DA SENTENÇA, LIMITOU-SE A REFORÇAR AS TESES INICIAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator (10483663, 10483663, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)”. Grifei.

Desta feita, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática e ofensa a princípio da dialeticidade, não

conheço do agravo interno.

Na oportunidade, esclareço que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC
[1]
, o STJ vem adotando o entendimento de que “as

atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo

quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição” (HC n. 707.043/PR,

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, por ausência de impugnação específica e ofensa ao princípio da dialeticidade.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Belém, 25/09/2024